Tribunal: STF
Processo: ARE 1311556
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão proferida nesses autos, restando prejudicado o recurso contra ela interposto. Passo a reapreciar o ARE deduzido por Valdenita Teixeira Dominicale de Souza e Outro(a/s).
    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, quanto à correção monetária, decidiu da seguinte forma (com meus grifos):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. Acórdão proferido na fase de conhecimento transitado em julgado. Coisa julgada material que não pode ser violada. Respeito à segurança jurídica. Precedentes. Correção e juros de mora que, na espécie, devem ser calculados conforme determinado no acórdão transitado em julgado, ou seja, com base na Lei nº 11.960/09. Ausência de modulação dos efeitos do julgamento da ADIN 4357. Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, nos termos do Comunicado nº 276/2013 da Presidência deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.”
    A recorrente, em suas razões, questiona a não aplicação do decidido, quanto à correção monetária, por esta Suprema Corte no Tema nº 810 (RE 870.947/SE), em que se afastou a Taxa Referencial como índice de atualização da condenação, conforme nos exatos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    O acórdão de origem, para tanto, sustentou, em suma, que o título judicial foi claro ao determinar a aplicação irrestrita da Lei nº 11.960/09, devendo ser preservada a autoridade da coisa julgada.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    É que, tal como consta dos pronunciamentos de origem, a atualização monetária, nos autos de cumprimento de sentença, ficou assentada a aplicação da Lei nº 11.960/09.
    Nesse contexto, ressalto que no âmbito da repercussão geral do Tema nº 810, RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, esses embargos foram rejeitados, sendo recusada a atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, ao adotar o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança para a correção monetária, o julgado de origem diverge do aludido precedente vinculativo.
    É de se ressaltar, por relevante, que mesmo havendo o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Suprema Corte, vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente o qual modificara critério de incidência de consectário legal, esta Corte já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” – ARE 1.194.774-ED-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso, com meus grifos.
    Cito, por fim, em situação idêntica à destes autos, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.314.953/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.314.956/RS, Ministra Cármen Lúcia.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV, do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo em ordem a se afastar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 para a correção monetária da condenação, aplicando-se o devido índice de inflação respectivo.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator